Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-57.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701211-57.2020.8.07.0002 RECORRENTE: DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GOLPE CONTO DO PACO. PRÁTICA DE ROUBO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA VÍTIMA. AFRONTA AO ARTIGO 318-A DO CÓDIGO PENAL. INOBSERVÂNCIA AO HC 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, não garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, até mesmo porque o caput do artigo 318, do Código de Processo Penal, ao estabelecer que o juiz “poderá” substituir a prisão preventiva pela domiciliar, confere ao julgador a análise, caso a caso, sobre se a medida se mostra socialmente recomendável, para os fins do artigo 312, do Código de Processo Penal. 2. Consoante referido julgado do Supremo Tribunal Federal, há três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça; b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 3. Conquanto seja mãe de dois menores de 12 (doze) anos que necessitam de sua presença constante, constatado o fato de que a ré foi denunciada por integrar organização criminosa pela prática de crimes de roubos com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, incorrendo a decisão recorrida em afronta ao disposto no artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal e aos pressupostos constantes do HC n. 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a revogação do deferimento do pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, em acolhimento ao pleito ministerial. 4. Recurso ministerial conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, ao argumento de que faria jus à prisão domiciliar, porque possui dois filhos menores de 12 (doze) anos que vivem sob seus cuidados, devendo ser revogada a prisão preventiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 318, incisos III e V, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, conquanto seja mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade que, em tese, necessitam de sua presença, constatado o fato de que a ré foi denunciada por integrar organização criminosa que se dedica à prática de diversos crimes, dentre eles roubo, em que há emprego de violência ou grave ameaça à pessoa (...). Ainda, depreende-se a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, seja pela gravidade concreta dos delitos, seja porque a organização criminosa se dedica também à prática de crime de roubo com emprego de violência e grave ameaça contra as vítimas, a evidenciar a necessidade da segregação extrema, com fundamento na garantia da ordem pública (...). Deve ser considerado, ainda, que a Defesa não comprovou nos autos a primariedade e o fato de que os filhos menores vivem sob seus cuidados ou se encontram em situação de abandono e/ou maus tratos pelos seus familiares, constatações essas que desautorizam o pleito de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar. Assim, pelas razões supramencionadas, constatado o fato de que a ré foi denunciada por integrar organização criminosa pela prática de crimes de roubos com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, inexiste qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da ré” (ID 21603433). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresenta prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela” (AgRg no HC 593.401/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027